Tribunal: TJBA
Processo: 8005303-60.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8005303-60.2021.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ITAPEMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO – SPE

ADVOGADOS: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES, DANIELE DE ALBUQUERQUE SANTOS, DIOGENES CARLOS SANTANA RIOS, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO, AUGUSTO DA COSTA BASTOS FILHO, JULIANO ROCHA BRAGA, PAULO CÉSAR SANTOS LUZ FILHO

APELADO: WALTER FERNANDES JÚNIOR

ADVOGADO: WALTER FERNANDES JÚNIOR

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Itapema Construções e Empreendimentos Ltda – SPE, contra sentença que julgou improcedente a Ação de
R
esolução de
C
ontrato ajuizada em face de Walter Fernandes Júnior, na qual se pleite
ou
a resolução do pacto, bem como o reconhecimento da validade da consignação das parcelas devidas com as deduções previstas contratualmente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve inadimplemento contratual por parte da Promitente Vendedora que justifique a resolução do contrato; estabelecer se se aplica a exceção do contrato não cumprido; e determinar se é devida a retenção de valores pagos pelo Promitente Comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se inadimplemento recíproco quando ambas as partes contratantes deixam de cumprir obrigações contratuais assumidas, afastando a possibilidade de imputação exclusiva de culpa.

4. O atraso substancial na entrega da infraestrutura do loteamento por parte da Apelante restou comprovado, sendo fato incontroverso nos
fólios
, conforme documentos e decisões judiciais anteriores.

5. A confissão do Apelado quanto à inadimplência de parcelas contratuais, antes mesmo do término do prazo de entrega da obra, demonstra o descumprimento também de sua parte.

6. Em casos de inadimplemento bilateral, não se aplica a exceção do contrato não cumprido, pois ausente a simultaneidade exigida para sua configuração.

7. Reconhecida a culpa recíproca, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo Promitente Comprador, com atualização monetária a partir de cada desembolso, sem aplicação de cláusula penal ou qualquer outra dedução contratual.

8. A restituição deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, observando-se os montantes efetivamente pagos.

9. Verificada a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 476; CPC, arts. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.795/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.06.2021; TJSC, Apelação n. 5003265-16.2021.8.24.0075, Rel. Leone Carlos Martins Junior, j. 25.02.2025; TJ-AL, Apelação Cível 0700961-35.2022.8.02.0053, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, j. 27.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
8005303-60.2021.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figura como Apelante a
ITAPEMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO – SPE
, sendo
Apelado
WALTER FERNANDES JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PR
OVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.